Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se violação ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, bem como por suposta inovação recursal. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca das impugnações apresentadas pela parte recorrida. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12